Tribunal: CARF
Processo: 10880.916280/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916280/2012-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.300 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
SANTANA COMERCIO DE PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que o presente processo seja
apensado ao processo de crédito vinculado de no 10880.913795/2012-55.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-28.599, da
1a Turma da DRJ/BEL, referente ao processo administrativo no 10880.913795/2012-55, que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora Recorrente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 35336.35464.261009.1.3.043625
(fls.7/11) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ,
2089, PA 31/03/2009, vencimento 30/04/2009, arrecadação 30/04/2009, R$ 10.960,61
para compensar débitos próprios. Ainda segundo consta do PER/DCOMP, o crédito em
questão teria sido originado pelo recolhimento efetuado no valor do crédito pretendido.
Por intermédio do Despacho Decisório no 019159465 de 01/03/2012 (fl.2), o direito
creditório não foi reconhecido. Como fundamento para o não reconhecimento do direito
creditório, a unidade de origem afirma que “...foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.”
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916280/2012-15
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.300 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916280/2012-15

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 19/03/2012 (fl.6), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 09/04/2012 (fls.12/13), via
representante legal (fls.21/23 e 85/93), alegando em síntese que:
1) A manifestação é tempestiva;
2) A requerente efetuou pagamento a maior de IRPJ e CSLL referente ao 1o trim/2009;
3) A apuração de IRPJ e CSLL foram feitas com a determinação da alíquota do lucro
presumido de 32%, sendo o correto para as empresas que são exclusivamente
comerciais para efeito de determinação do lucro presumido a alíquota de 8%;
4) Faltou fazer a retificação da DCTF referente ao 1o sem/2009 para justificar a
compensação;
5) A retificação da DCTF foi feita em 30/03/2012;
6) Requer o reconhecimento do direito creditório.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: DIPJ/2010
AC/2009 original apresentada em 25/06/2010 (fls.24/40), DCTF 1o sem/2009
retificadora apresentada em 30/03/2012 (fls.41/59), DCTF 2o sem/2009 retificadora
apresentada em 30/03/2012 (fls.60/84), despacho de encaminhamento (fl.97) e DCTF 1o
sem/2009 original apresentada em 30/07/2009 (fls.98/115).
É o relatório.”
Como mencionado, a DRJ julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2009
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO RECONHECIMENTO.
Diante da ausência de provas robustas que justifiquem a redução do tributo inicialmente
declarado e recolhido, o crédito não deve ser reconhecido.
DCTF.
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR
AO
DESPACHO
DECISÓRIO.
IMPRESTABILIDADE.
A simples apresentação da DCTF retificadora posteriormente à ciência do Despacho
Decisório que não reconheceu o direito creditório torna a mesma imprestável para o fim
proposto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“A unidade de origem não reconheceu o direito creditório pois o pagamento indicado,
embora localizado, estaria integralmente alocado a débito declarado pelo contribuinte;
este, por sua vez, afirma que cometeu equívoco na aplicação do percentual para fins de
determinação do lucro presumido, bem como deixou de retificar a DCTF original.
Finalmente, diz que procedeu à retificação da DCTF em 30/03/2012.
Cabe esclarecer que a DCTF retificadora 1o sem/2009, apresentada em 30/03/2012 e
que aponta débito de IRPJ no valor de R$ 6.355,71 no 1o trim/2009 não será
considerada como prova para fins de análise eis que apresentada posteriormente à
ciência do Despacho Decisório (19/03/2012). Isso porque é entendimento da Receita
Federal do Brasil –RFB que a simples retificação da DCTF anteriormente à ciência do
Despacho Decisório constitui prova suficiente para fins de reconhecimento do direito
creditório. A contrario sensu, a retificação da DCTF posteriormente à ciência do
Despacho Decisório não se constitui prova cabal da existência do crédito. Nesse caso,
seriam necessários outros elementos para o convencimento do julgador.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.300 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916280/2012-15

Mas então, que outros elementos seriam esses?
Seria necessário que o contribuinte apresentasse elementos consistentes de sua
escrituração com vistas à comprovação da correta base de cálculo IRPJ no 1o trim/2009.
A DIPJ/2010 apresentada pelo contribuinte, onde temos à fl.27 a apuração de IRPJ no 1o
trim/2009 no montante de R$ 6.355,71 não se constitui, por si só, prova suficiente para
fins de reconhecimento do direito creditório. É que a DCTF original do 1o sem/2009
(fls.98/115) indica débito de IRPJ no 1o trim/2009 no valor de R$ 36.401,54 e o
pagamento de R$ 10.960,61 foi integralmente alocado ao débito originalmente
declarado. Vale ressaltar que a DCTF se constitui confissão de dívida, donde se conclui
que o contribuinte necessita comprovar de forma cabal a redução pretendida no
montante do débito.
Destarte, diante da ausência de provas robustas e mais detalhadas sobre o suposto
crédito pretendido, o direito creditório não deve ser reconhecido.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/03/2016 (Termo de ciência
por abertura de mensagem à e-Fl. 12), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 04/04/2016 (e-Fls. 79 a 146).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Preliminarmente, ao analisar detidamente os autos do processo (e-Fls. 01 a 156),
verifiquei que este se trata na verdade de processo de débito que deveria estar apensado ao
processo de no 10880.913795/2012-55, conforme verifica-se em Despacho (e-Fl. 149) a seguir
transcrito:
“Tendo em vista que os débitos consignados no presente processo deveriam estar
suspensos devido à entrega de Recurso Voluntário tempestivo através do processo de
crédito vinculado 10880.913795/2012-55, anterior a inscrição em Dívida Ativa da
União, realizei a suspensão dos CTs e juntei o extrato com a nova situação.
Encaminho o presente processo à PRFN/DIDAU/SP 3a Região, conforme Portaria
DERAT/SP n° 212/2014, Art 6o, § 2o, com proposta de cancelamento de inscrição.
Após o cancelamento da inscrição nos sistemas de informação e controle da PGFN,
solicito o retorno do processo para DERAT/DIORT/EOPER para que possa ser
encaminhado ao CARF para ser apensado ao processo de crédito vinculado.”

Ainda, que tanto o Acórdão da DRJ, como o Recurso Voluntário que constam nos
autos, referem-se ao processo de no 10880.913795/2012-55.
Tem-se, portanto, que o processo referente ao exame da DCOMP é o de no
10880.916280/2012-15, que nesta mesma sessão de julgamento fora convertido em diligência
para a apuração de algumas informações solicitadas.
Dessa forma, para o devido saneamento dos autos, torna-se necessário também a
conversão do presente julgamento em diligência, nos termos do Art. 18, do Decreto no
70.235/72, para que este processo seja apensado ao processo de crédito vinculado.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.300 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916280/2012-15

Conclusão

Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que o presente processo seja apensado ao processo de crédito vinculado de no
10880.913795/2012-55.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital